Tribunal: STF
Processo: RE 1356368
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que determinou o fornecimento de medicamentos em favor de Alci Luiz de Moraes, ora recorrido, em acordão assim ementado (com meus grifos):



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RE 855.178 (TEMA 793/STF). SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SOB O FUNDAMENTO DO NÃO ATENDIMENTO DE DECISÃO DETERMINANDO A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, COM A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. FÁRMACOS SOLICITADOS JÁ INSERIDOS NA LISTA DO RENAME 2020. DESCABIMENTO DA INCLUSÃO DA UNIÃO NA AÇÃO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Após o voto lançado pelo Em. Ministro Edson Fachin, redator dos embargos de declaração opostos no RE 855.178, Tema nº 793/STF, mudando posicionamento anterior, em se tratando de fármaco não integrante das listas do SUS, de fato, mostra-se necessária a inclusão no polo passivo da União. Todavia, in casu, cuida-se de hipótese distinta, tendo em vista que os medicamentos solicitados (Memantina 10mg e Quetiapina 50mg) já integram a RENAME 2020.



    2. Não se está a negar a existência de competência administrativas entre os entes. Todavia, o financiamento, na sua grande maioria, envolve recursos orçamentários de todos os entes públicos, conforme, aliás, previsão constitucional constante no § 1º do art. 198: “O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”.



    3. A inclusão da União não está ligada ao financiamento do fármaco. Todos os componentes que integram a política do SUS, em maior ou menor grau, são financiados direta ou indiretamente por todos os entes. O deslocamento da competência deve ocorrer quando o fármaco ou tratamento postulado não for aprovado, já que a Lei 8.080/90, que regula as ações de saúde e disciplina do Sistema Único de Saúde, determina que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de medicamentos e tratamentos.



    3. Descabida a inclusão da União no polo passivo da demanda, tendo em vista que os fármacos solicitados já estão inseridos na listagem de medicamentos dispensados pelo SUS, sendo caso de desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial, vez que ausente hipótese de aditamento da petição inicial, devendo o feito retornar ao primeiro grau de jurisdição.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    Devolvidos os autos à Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela Primeira Vice-Presidente do Tribunal, para reapreciação da matéria, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUETIAPINA E MEMANTINA. DOENÇA DE ALZHEIMER. FÁRMACOS QUE INTEGRAM O GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPENSAÇÃO PELO ESTADO. PORTARIAS MS NSº 3.485/2017 e 49/2017, RESPECTIVAMENTE. TEMA 793 DO STF. PORTARIA QUE NÃO TEM CONDÃO DE DETERMINAR A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. 



    1. O fato de competir ao Ministério da Saúde a aquisição do medicamento postulado, que é repassado às Secretarias dos Estados para dispensação à população, não acarreta a formação de litisconsórcio passivo, tampouco autoriza a responsabilização somente da União.



    2. A responsabilidade pela dispensação do fármaco é do Estado, motivo pelo qual, havendo problemas no repasse, compete ao ente público estadual adotar as medidas cabíveis, seja no âmbito administrativo, seja na esfera judicial, para regularizar o fornecimento.



    3. A inclusão da União não está ligada ao financiamento do fármaco. Todos os componentes que integram a política do SUS, em maior ou menor grau, são financiados direta ou indiretamente por todos os entes. O deslocamento da competência deve ocorrer quanto o fármaco ou tratamento postulado não for aprovado, já que a Lei 8.080/90, que regula as ações de saúde e disciplina do Sistema Único de Saúde, determina que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de medicamentos e tratamentos.



    4. Em suma, o deslocamento da competência só ocorre quando o medicamento não integra as listas do SUS, situação que não é a dos autos, visto que a CONITEC aprovou a incorporação de Memantina e Quetiapina para o tratamento de pacientes com Doença de Alzheimer, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (Portaria nº 3.485, do Ministério da Saúde – Gabinete do Ministro, de 18/12/2017 e Portaria nº 49, do Ministério da Saúde – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, de 08/11/2017).



    DECISÃO MANTIDA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO ESTADO. UNÂNIME. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 23, I e II, e 196 a 200 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG, sustentando que os medicamentos requeridos fazem parte do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja aquisição é centralizada no Ministério da Saúde, razão pela qual a obrigação de fazer deve ser suportada pela União. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido. 



    2. De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178 RG, ministro Luiz Fux, DJe de 16 de março de 2015, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, o Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, assentou o seguinte entendimento: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos. 



    (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin) 



    Nesse julgamento também ficou consignado que “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” 



    Transcrevo, a seguir, o seguinte trecho consignado no voto condutor do acórdão recorrido (com meus grifos):



    Ocorre que a hipótese dos autos trata de situação diversa. Os fármacos foram incluídos na listagem do Rename, inclusive o medicamento MEMANTINA expressamente indicado como linha de tratamento para Alzheimer, pela CONITEC, órgão responsável para tanto, conforme Relatório nº 310/2017 e Portaria 049/2017, relativamente ao fármaco MEMANTINA. Observe-se: 



    […]



    O deslocamento da competência deve ocorrer quando o fármaco ou tratamento postulado não for aprovado, já que a Lei 8.080/90, que regula as ações de saúde e disciplina do Sistema Único de Saúde, determina que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de medicamentos e tratamentos. 



    […]



    Assim sendo, uma vez que os fármacos postulados integram as políticas públicas do SUS, não há motivos para o deslocamento da competência.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em conformidade com o aludido entendimento, uma vez que afastou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo por se tratar de medicamentos que integram as políticas públicas do Sistema Único de Saúde.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator